Tribunal: TJDFT
Processo: 0718905-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA BACENJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O sistema BACENJUD foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade.
2. A derradeira pesquisa foi realizada em junho de 2017 e não há notícia de bens aptos a satisfazerem a execução. Dessa forma, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se legítima a renovação da diligência de pesquisa ao BACENJUD.
3. Conforme já pleiteado anteriormente pelo recorrente e indeferido na decisão impugnada, caso a pesquisa BACENJUD reste infrutífera, se faz coerente que sejam realizadas as demais pesquisas disponíveis pelo Juízo e já pleiteadas pelo recorrente.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar a realização da pesquisa pelo BACENJUD e, caso essa reste infrutífera, sejam realizadas as demais pesquisas disponíveis pelo Juízo a quo e já pleiteadas pelo recorrente.